Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704012-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. S. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por L.G.S., devidamente assistido, em face da r. decisão (ID 55536587) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor da Fundação Brasileira de Educação Fubrae, cujo nome fantasia é Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB, impediu a matrícula do Agravante na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 55571485). Em consulta ao processo de referência (autos no 0751745-03.2023.8.07.0001), verifica-se que, em 28/2/2024, foi proferida sentença homologando o pedido de desistência da ação (ID 186941868, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator